Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO FORMULADO CONTRA QUEM NÃO É PARTE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIMINUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos, não podem ser conhecidos pedidos formulados diretamente contra a genitora dos alimentandos, que não é parte no feito.
2. Ajuizado cumprimento de sentença em vista da diminuição injustificada dos depósitos efetuados a título de alimentos, e não logrando o devedor comprovar suas alegações de diminuição dos rendimentos mensais a pretexto de desemprego temporário, nada obstante ter o magistrado conferido prazo para tanto, merece ser mantida incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.